Tribunal: TJMT
Processo: 1012807-02.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012807-02.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), MARIA AMELIA SARAIVA - CPF: 791.387.308-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADA(S):

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO – PROVIMENTO – CONTRADIÇÃO – DANOS CAUSADOS AO SEGURADO EM DECORRÊNCIA DE DESCARGAS ELÉTRICAS CONFORME LAUDOS TÉCNICOS – COMPROVAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a contradição apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, no sentido de que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de descarga elétrica, conforme laudos técnicos apresentados.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
opõe recurso de embargos de declaração (ID 68983960), objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 67210974, proferido no recurso de apelação cível

que, à unanimidade, desproveu o recurso.

Em suma, sustenta a embargante que a decisão não levou em consideração que os documentos utilizados como comprovação dos danos referem-se, na verdade, a meros orçamentos, produzidos de forma unilateral pelos clientes da parte embargada.

Alega que a recente jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, prolatada pela Primeira Câmara de Direito Privado, entendeu que a seguradora não comprovou a relação dos danos narrados com qualquer ato da concessionária, reformando a sentença singular para julgar improcedente a demanda.

Por fim, prequestiona os artigos 205, 206 e 210 da Resolução 414/2010 – ANEEL, artigo 373, inc. I, do CPC/15 e o artigo 37o, §6o, da CF e requer o provimento do recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados no v. acórdão.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 70107473).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente pelo v. acórdão objurgado, inclusive, houve expressa manifestação no sentido de que:

“[...], verifica-se dos documentos juntados, ser evidente que a seguradora/apelada mantém contrato de seguro com o segurado mencionado na inicial, o qual prevê a cobertura de sinistros provocados por danos elétricos e outros, conforme ID’s 61052030 a 61052032
.

A apelante não trouxe aos autos qualquer prova ou documento apto a demonstrar que, no dia dos fatos, sua rede de distribuição de energia elétrica funcionou perfeitamente, bem como não comprova que o fornecimento de energia do segurado não sofreu qualquer pico de tensão que ocasionou a descarga de energia elétrica.

Ao sentenciar, a i. magistrada bem fundamentou:

“No caso em apreço, é incontroverso que a autora ressarciu a parte segurada no valor de R$9.383,00 (nove mil, trezentos e oitenta e três reais), sub-rogando-se nos direitos dos usuários do serviço de energia elétrica.

Também restou comprovada a falha na prestação do serviço da requerida, uma vez que ocorreram oscilações de tensão e descargas na rede de energia elétrica, consoante se extrai do relatório de regulação do sinistro junto aos autos.

Sendo assim, não há dúvidas de que, havendo falha no fornecimento de energia elétrica, a concessionária está obrigada a reparar os danos ocasionados.

Consigno ainda que a requerida ficou apenas no campo das alegações, não apresentando qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC).

(ID 61052475)

Deveras, o relatório simplificado de regulação, laudo preliminar de vistoria com a relação de bens sinistrados, fotografias dos equipamentos do condomínio reclamados e laudo técnico apresentado pela parte requerente não deixam dúvida de que os danos aos equipamentos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, consoante se observa dos documentos de ID’s 61052030 a 61052031.

Destarte, a circunstância de o profissional não apresentar habilitação pelo CONFEA não é causa impeditiva ao acolhimento do laudo, pois do senso comum que profissionais com qualificação de técnico em eletrônica e elétrica têm absoluta capacidade para constatar defeitos e ocorrências como a que se tem sub judice.

Assim, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do segurado, em decorrência da oscilação de energia elétrica, configurando o dever de indenizar.

Nesse sentido, os julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – DISTÚRBIO ELÉTRICO - EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – REPAROS REALIZADOS POR SEGURADORA - RESSARCIMENTO - POSSIBILIDADE - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONCESSIONÁRIA - COMPROVAÇÃO DOS DANOS E DO NEXO CAUSAL - AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. É de se manter a sentença que julgou procedente a ação em que a SEGURADORA objetiva receber da CONCESSIONÁRIA de energia elétrica o valor que gastou para cobrir a apólice de seguro empresarial de seu segurado, se a prova, não desconstituída, demonstra que os danos materiais causados aos aparelhos eletroeletrônicos do segurado foram causados por problemas de descarga de energia elétrica”.
(N.U 0036895-92.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 20/05/2019).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação
.
”
(TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, RAC/PJE no 0042237-55.2014.8.11.0041, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 15/8/2018, publicado no DJE 17/8/2018) (g.n.).

Em relação ao pagamento ao segurado, verifica-se que este foi comprovadamente realizado, no valor de R$ 9.383,00 (nove mil trezentos e oitenta e três reais), conforme demonstra o comprovante de pagamento e o extrato de transferência na conta corrente da segurada (ID 61052034), efetuado no dia 18/05/2017, não havendo que se falar em ausência de comprovação do pagamento.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. REGRESSIVA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS MATERIAIS. OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA FORNECIDA PELA CELESC. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO E DA LIVRE ADMISSIBILIDADE DE PROVAS. MÉRITO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. TELA SISTÊMICA. SUFICIÊNCIA. DADOS NECESSÁRIOS À AFERIÇÃO DO ADIMPLEMENTO. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 6o, VIII, DA LEI PROTETIVA. ALEGAÇÕES EXORDIAIS NÃO DERRUÍDAS. LAUDO EXTRAJUDICIAL. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. REFORMA DA SENTENÇA. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.
(TJ/SC, Processo no 0307526 -71.2016.8.24.0023, Apelação, 5a Câmara de Direito Cível, Relator: Ricardo Fontes, Julgamento: 12/06/2018)

“
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. 'RAMO COMPREENSIVO RESIDENCIAL'. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. OSCILAÇÃO/DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS E DO RESPECTIVO PAGAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
1. A seguradora, tendo realizado o pagamento dos danos em favor dos segurados, assumiu o posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora para demonstrar as suas assertivas, inclusive quanto aos pagamentos realizados aos titulares das unidades consumidoras (segurados).
3. A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas dos imóveis, de onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva.
4. Os denominados eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não propiciam isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária
”
(TJSP, 31a Câmara de Direito Privado, RAC no 1027478-64.2017.8.26.0100, Rel. Des. ANTONIO RIGOLIN, j. em 24/7/2018) (g.n.).

Com essas considerações, não tendo a apelante produzido provas capazes de rechaçar os laudos técnicos juntados na inicial, a sentença merece ser mantida, já que a parte requerida/recorrente não se desincumbiu do ônus da prova, na forma do artigo 373, II, do CPC/15.”

(ID 67210974).

Com efeito, o v. acórdão não foi omisso, contraditório e obscuro, tendo apreciado a hipótese dos autos, de acordo com o conjunto probatório e consoante entendimentos jurisprudenciais do STJ e deste Tribunal.

In casu
, não merece prosperar a pretensão recursal, visto que foi analisado todo o conjunto probatório dos autos, restando comprovada a descarga elétrica que danificou os equipamentos do segurado, conforme laudos técnicos apresentados nos autos, mostrando-se correta a sentença que julgou procedente a lide.

Logo, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o conjunto probatório e firme entendimento jurisprudencial.

Na realidade, verifica-se que a oposição de recurso de embargos de declaração trata-se de mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

[...] 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Desse modo, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021